Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722562-15.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO FABIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas assim foram confeccionadas: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMANDA CONTRA HOSPITAL PRIVADO. PARTES NÃO LEGITIMADAS PARA SEREM DEMANDADAS PERANTE JUIZADO FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AOS ENTES PARTICULARES. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO PARA QUE O DISTRITO FEDERAL PROVIDENCIE LEITO DE UTI. ALTA HOSPITALAR NO CURSO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. PACIENTE IDOSO E ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. DEMORA EM PROVIDENCIAR A INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS (CRIH). LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO PODER PÚBLICO DESDE A DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUANTO AOS ENTES PRIVADOS ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO EM PARTE PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora (ID 11439491) e pelo primeiro réu (ID 11439498), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, confirmando a tutela de urgência deferida, condenou o DISTRITO FEDERAL a fornecer ao autor vaga em leito de UTI adulto, com suporte que atenda suas necessidades, em hospital da rede pública, ou promover o custeio em estabelecimento privado, a partir da data do pedido de disponibilização de leito, ou seja, 20/05/2018, até o momento da alta, 09/06/2018, já que não atendida pelo SUS. II. Por se tratar de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Tal questão resta pacificada com o julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9. Ademais, o valor indicado na inicial é razoável, pois corresponde ao valor do cheque que, segundo a inicial, teria sido entregue às instituições privadas demandadas como caução para a internação em UTI. Nesse norte, não há que se acolher o pleito do DISTRITO FEDERAL para reduzir o valor da causa para a quantia simbólica de R$ 1.000,00. Preliminar rejeitada. III. A teor do disposto no art. 5.o, II, da Lei 12.153/2009, podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como réus, “os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas”. No caso em exame, os entes privados demandados não integram a Administração direta ou indireta do Distrito Federal. Ademais, a causa de pedir relativa à demanda intentada em face dos requeridos HOSPITAL DAS CLINICAS e DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE não guarda relação intrínseca com a causa de pedir da ação proposta contra o DISTRITO FEDERAL. Com efeito, em relação aos entes privados busca-se compensação por dano moral por supostamente terem exigido cheque-caução como condição de internação do paciente em UTI. Percebe-se, portanto, que falta às recorridas legitimidade para serem demandadas nos Juizados Especiais da Fazenda, razão pela qual, nesse ponto, não merece reparo a sentença que extinguiu a ação de indenização por dano moral sem julgamento de mérito. IV. Embora tenha o recorrente logrado obter alta hospitalar, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, como sugere o DISTRITO FEDERAL, porquanto apesar de não ser viável a prestação da obrigação de fazer, há implicação no eventual dever de custear as despesas hospitalares. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada. V. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários. VI. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestadas pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. VII. Consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. No caso, o pedido de leito de UTI em hospital da rede pública foi formulado em 22/05/2018 (ID 5892038 - Pág. 3), porém não houve sucesso na medida. Assim, a partir daquela data o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora. VIII. Importa dizer que, diante da violação do direito à saúde da parte recorrida, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e impessoalidade em decorrência de o paciente buscar medidas judiciais para ter assegurada a internação necessária. IX. Por fim, não tendo ocorrido a prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, deve o ente público custear as despesas tal como realizadas, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Precedentes: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1182155, 07584460820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) X. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade das rés HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA. e DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTAD. ME acolhida. Preliminares de alteração do valor da causa e falta de interesse processual por perda superveniente do interesse de agir rejeitadas. Recurso da parte autora não provido. Recurso da parte ré provido em parte para fixar o dia 22/05/2018 como termo inicial da obrigação de custear as despesas de internação da parte autora. Mantida a sentença em seus demais termos. DISTRITO FEDERAL isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios das pessoas jurídicas de direito privado recorridas, os quais fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte corré embargada. Alega a existência de contradição na análise das provas existentes no feito em especial a data a quo para início da obrigação de custeio dos gastos com a UTI por parte do ente distrital. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: “VII. Consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. No caso, o pedido de leito de UTI em hospital da rede pública foi formulado em 22/05/2018 (ID 5892038 - Pág. 3), porém não houve sucesso na medida. Assim, a partir daquela data o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora”. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em seu recurso extraordinário, o Distrito Federal alega que o acórdão recorrido violou os artigos 196 e 199 da Constituição Federal, ao argumento de que o reembolso de despesas médicas impostas ao Distrito Federal deve ser amparado em Tabela dos Sistemas Único de Saúde/DF e não em valores praticados no mercado privado, como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado, além do que não contempla todos os procedimentos e medidas da rede privada quando o paciente sequer provou que efetivamente procurou leito de UTI na rede pública de saúde. Verifica-se que por meio do presente apelo o Distrito Federal busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, em julgados proferidos pelo STF, em que se debateu tema semelhante – reembolso de despesas médicas de procedimentos e internação em hospital particular quando negada a transferência para hospital público –, o Colendo Tribunal entendeu por negar provimento aos Recursos, uma vez que visavam ao reexame do conjunto fático-probatório. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 856323 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.5.2016)” “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (ARE 677280 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.12.2012)” “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Civil. Direito à saúde. Prequestionamento. Ausência. Inexistência de vaga imediata na rede pública de saúde. Realização do procedimento em hospital particular. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que não houve recusa abusiva do cumprimento das obrigações da agravada apta a gerar sua responsabilidade. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 890.210-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 11.11.2015)” Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF